Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto as substituídas processualmente MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, conforme opções ao acordo de id 12263629 manifestadas nas petições de id’s: 12263803, 12263781, 12263756 e 16088672, respectivamente. Pugnam as servidoras pela expedição de seus devidos precatórios, que o Distrito Federal seja intimado a se manifestar sobre sua desistência quanto aos recursos interpostos nestes autos e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Intimado acerca das anuências, o Distrito Federal não se opôs a nenhuma delas e informou que desiste quanto às peticionantes dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos conforme documentos acostados aos id’s 16675382, 12263785,12263790 e 16088672, sucessivamente. O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 12263689). Conforme decisão de id 16320041, a suspensão do processo foi revogada mediante trânsito em julgado do RE 840947/SE, assim como foi homologada a desistência parcial do pedido de objeção de executividade de id 12263683, quanto as substituídas processualmente MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES. É o relato do necessário. Decido. A respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação das referidas servidoras ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 310-311 ao id 12263703 e seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações acostadas como segue; a- MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA – id 12263727, p. 493, declaração da Secretaria de Fazenda e Planejamento do GDF; b- MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, id 12263727, p. 492, declaração da Secretaria de Saúde do GDF; c- MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, id 12263703, p. 318, declaração da Secretaria de Governo do GDF e d- MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, id 12263703, p. 317, declaração da Fundação Hemocentro do Distrito Federal. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça ao id 12263703, p.p. 337-338, 343-344, 340-341 e 346-347, respectivamente e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração das servidoras (itens “d” e “e” da decisão de id 12263684) encontram-se juntadas ao id 12263816 e p.p. 78-81, 71-74, 67-70 e 63-66, respectivamente Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto: 1- homologo a desistência parcial do incidente de id 12263683 em relação à anuente MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, não havendo outros recursos e incidentes pendentes de apreciação; 2- declaro parcialmente saneado o processo quanto MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, uma vez comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a elas. 3- observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 12263629, p.p 464-468, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12263735, quanto às servidoras MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA. 4- antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos das substituídas processualmente, manifeste-se o Distrito Federal, primeiramente, sobre a servidora MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES e os documentos: declaração acostada ao id 12263703, p. 317 e fichas financeiras juntadas ao id 12263816, p.p. 63-66, que noticiam não ser a servidora pertencente aos quadros de pessoal da Administração Pública Direta Distrital, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro, constituída pela Lei 206/1991. Intimem-se Brasília, 15 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador